Tribunal: TJPA
Processo: 0811699-90.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2021-01-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811699-90.2020.8.14.0000
PACIENTE: RIAN FERNANDES RIBEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA COMARCA DE JURUTI/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO.

ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006.
ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE MOTIVOS PARA A PRISÃO PREVENTIVA
. INOCORRÊNCIA. 1. O magistrado a quo fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que “o paciente foi preso e autuado em flagrante por vender, fornecer e armazenar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Com o paciente foram apreendidos 10,7g de cocaína e 23,5g de maconha, 01 (uma) balança de precisão, petrechos para embalar droga e R$ 6.613,10 (seis mil seiscentos e treze reais e dez centavos) em dinheiro.” . 2.

Dessa forma, diante do exame acurado do decreto preventivo e aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente.
SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS PRISÃO DOMICILIAR E/OU MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO
NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO.
C
ONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS AO PACIENTE, POR SI SÓS, NÃO AUTORIZAM A SUA LIBERDADE
.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

ORDEM DENEGADA.

RELATÓRIO

Versam os presentes autos de
habeas corpus
com pedido de liminar, interposto em favor de
RIAN FERNANDES RIBEIRO
, contra ato do MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Juruti/PA.

Narra a impetração, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante delito, no dia 11/11/2020, pela suposta prática do crime de tráfico ilícito de drogas tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, após a sua prisão foi convertido em prisão preventiva.

Alega a impetrante a
ausência dos requisitos da prisão preventiva
, bem como a presença de
condições pessoais favoráveis
para a concessão do pleito.

Ao final, pugna pela concessão de liminar, face atendimento dos requisitos, sendo expedido Alvará ao Paciente e, no mérito, a confirmação da ordem. Subsidiariamente, requereu a substituição da prisão preventiva pelas medidas cautelares elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.
Juntou documentos.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador Raimundo Holanda Reis, que indeferiu a liminar pleiteada e solicitou informações à autoridade coatora.

Em Doc. de nº 4123211,
o juízo apontado como coator apresentou as informações esclarecendo que,
in verbis:

“01. O processo original refere-se à ação penal nº 0800321-73.2020.8.14.0086, intentada pelo Ministério Público do Estado do Pará em face do paciente, imputando-lhe a conduta descrita no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

02. Em 09.11.2020, o paciente foi preso e autuado em flagrante por vender, fornecer e armazenar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Com o paciente foram apreendidos 10,7g de cocaína e 23,5g de maconha, 01 (uma) balança de precisão, petrechos para embalar droga e R$ 6.613,10 (seis mil seiscentos e treze reais e dez centavos) em dinheiro.

03. Em 10.11.2020, a Autoridade Policial comunicou a prisão em flagrante e requereu a sua conversão em preventiva.

04. Em 11.11.2020, foi proferida decisão convertendo a prisão flagrancial em prisão preventiva para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal. Outrossim, se dispensou a realização de audiência de custódia em virtude do atual cenário de pandemia sanitária e por não existir defensoria pública na cidade de Juruti/PA.

05. Em 02.12.2020, foi oferecida Denúncia requerendo a condenação da paciente pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 (Tráfico de Drogas).

06. Em 03.12.2020, este juízo proferiu decisão postergando a análise do pedido de liberdade para após a citação do paciente, apresentação de defesa prévia e endereço atualizado.

07. Após, tomou-se conhecimento da impetração de Habeas Corpus por meio deste pedido de informações subscrito por Vossa Excelência.”.

Em seguida, os autos foram encaminhados ao
Ministério Público de 2º grau, que apresentou manifestação de lavra do eminente Procurador de Justiça Marcos Antônio Ferreira Das Neves, que opinou pela
concessão
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

No que tange à alegação de ilegalidade por
inexistência de motivos para segregação cautelar
, entendo que a mesma não pode prosperar, pois o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão na garantia da ordem pública, tendo em vista a presença de indícios de autoria e materialidade, ressaltando que “o paciente foi preso e autuado em flagrante por vender, fornecer e armazenar drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Com o paciente foram apreendidos 10,7g de cocaína e 23,5g de maconha, 01 (uma) balança de precisão, petrechos para embalar droga e R$ 6.613,10 (seis mil seiscentos e treze reais e dez centavos) em dinheiro.”.

Dessa forma,
diante do exame acurado do decreto preventivo e
aliando-se a presença de circunstâncias autorizadoras da medida conforme determina o artigo 312 do CPP, entendo que estão presentes os motivos para a manutenção da prisão preventiva do paciente. Nessa linha transcrevo julgado desta E. Seção de Direito Penal,
in verbis
:

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. ART. 121, § 2º, I E IV C/C O ARTIGO 29 E 129, § 1º, INCISO I, C/C 29, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. DECRETO FUNDAMENTADO. GARANTIA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. LIBERDADE PROVISÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA PRISÃO PREVENTIVA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 321 DO CPP. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ PRÓXIMO DA CAUSA. WRIT CONHECIDO. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE DE VOTOS. 1. A custódia preventiva do paciente se encontra suficientemente arrazoada pela decisão singular, sobretudo pela necessidade de garantir a ordem pública que justifica a atuação jurisdicional. 2. É cediço que não pode ser concedida liberdade provisória quando presentes os requisitos da prisão preventiva, sendo, pois, irrelevante, para tal fim, a presença de condições pessoais favoráveis, consoante se extrai da inteligência do artigo 321 do Código de Processo Penal e do enunciado constante da súmula nº 8 da jurisprudência dominante deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Presença dos requisitos justificadores da segregação cautelar. 4. Trata-se de crime grave, haja vista que o paciente, agindo em co-autoria, teria ceifado a vida de uma das vítimas e causado lesão em outra. E, ademais, conforme assevera a autoridade tida como coatora, por ocasião da decisão que manteve a prisão do paciente, (...) não paira qualquer hipótese de absolvição sumária (...) in verbis 5. Como versa o princípio da confiança, os magistrados, que se encontram mais próximos à causa, possuem melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontada com o caso concreto. 6. Writ conhecido. 7. Ordem denegada. 8. Unanimidade. (HC 0024954-56.2013.8.14.0401– Relatora Desa. Vera Araújo de Souza - Câmaras Criminais Reunidas – Julgado em 26/01/2015).

Já no que concerne as alegadas
condições pessoais favoráveis da paciente
, também não devem prosperar, pois já é posicionamento uníssono na jurisprudência, que as condições pessoais do paciente não garantem, por si só, a revogação da segregação cautelar.

Nesse sentido, temos o verbete da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
verbis
:

“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”

Quanto ao pedido de possibilidade de
aplicação de medidas cautelares
, este não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou a decisão que decretou a preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319 do CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Isto posto, em conformidade com o parecer ministerial,
denego a ordem impetrada.

É o voto.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

Belém, 15/01/2021